Tribunal: TCU
Processo: 007.994/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7126/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.994/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edwillams Gomes de Oliveira (XXX.389.164-XX); Fernando de Morais Mota (XXX.938.257-XX); Glaudio Moura Junior (XXX.014.223-XX); Guilherme de Goes Oliveira Lopes (XXX.490.824-XX); Helencar Medeiros Cabral Vicente (XXX.772.647-XX); Jose Carlos de Lima (XXX.347.807-XX); Luiz Antonio Rodrigues do Carmo (XXX.889.741-XX); Sandro Carlos Vieira Patricio (XXX.343.914-XX); Tarcisio Meira de Lucena (XXX.521.025-XX); Waldir Dias Junior (XXX.696.852-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.